Tribunal: TJDFT
Processo: 0749640-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749640-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZA PUGA COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0707696-60.2022.8.07.0016, movida em desfavor de LUIZA PUGA COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA. A decisão agravada, proferida em 30/08/2023, determinou a indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada e fixou o marco da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis como sendo em 17/08/2022, nos seguintes termos (ID 170286452): “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUIZA PUGA COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 153996165, o Distrito Federal pugnou pela indisponibilidade dos bens e direitos do(a)(s) Executado(a)(s). É o relatório. DECIDO. Da análise dos presentes autos, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da(s) parte(s) Executada(s), o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A, do CTN, cuja norma elenca os seguintes requisitos para a aplicação do instituto em comento: I- citação do devedor tributário; II- inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e III- não localização de bens penhoráveis. Neste sentido, verifico que o(a)(s) Executado(a)(s) teve(tiveram) sua(s) citação(ões) efetivada(s) no ID 118156755, sendo que até a presente data, não se desincumbiu(ram) de efetuar o pagamento do débito tributário, tampouco em apresentar bens à penhora no prazo legal. De igual modo, não se logrou na localização de bens penhoráveis do(a)(s) devedor(a)(s). Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran”. No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (SisbaJud) e de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT), vide IDs 133147480, 133147491, 134491137, 134491138, 134491139, 134491140, 152558067 e 152558068. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A, do CTN, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE dos bens e direitos da(s) parte(s) executada)(s). Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 17/08/2022 (decisão de ID 139426894), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 17/08/2023. Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da diligência do CNIB, a Secretaria deverá arquivar o processo, nos termos do artigo 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado. Antes, porém, o Distrito Federal deverá ser intimado para ciência do início de fluência do prazo de prescrição.” Em manifestação ao ID 185332159, o Distrito Federal opôs embargos declaratórios, bem como requereu nova tentativa de penhora junto ao sistema SISBAJUD, do que sucedeu a decisão de ID 250985561, abaixo acostada: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra a decisão que delimitou os marcos temporais de fluência dos prazos de suspensão da tramitação e prescrição da pretensão executiva aviada neste feito. A parte devedora não se manifestou. DECIDO. Conheço dos embargos porque são próprios e tempestivos. No mérito, contudo, o embargante não tem razão. A decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas que regem a prescrição intercorrente. Não há contradição, não há omissão, não há erro material. O Distrito Federal pretende modificar o julgado para que a interpretação dada aos prazos que fluíram neste feito seja direcionada ao seu interesse particular de manter a tramitação do processo, a despeito da evidente prescrição intercorrente. Nos termos do art. 40, da LEF, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Ademais, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Interpretando o referido dispositivo, o STJ editou a súmula n. 314, segundo a qual, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente.” Além disso, o mesmo tribunal fixou tese no Tema Repetitivo n. 566, visando elucidar qual o pedido da Fazenda Pública que inaugura a fluência dos prazos de suspensão e prescricional da execução fiscal, dispondo que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Tem-se, portanto, que o marco inicial do prazo prescricional se inicia no momento em que a Fazenda toma conhecimento nos autos de que não foram encontrados bens passíveis de satisfazer a dívida, pela primeira vez. A fluência do prazo é automática e a decisão posterior do Juízo que escreve esse marco é puramente declaratória. O pedido ou os pedidos posteriores de pesquisa de bens ou a indicação de novos bens em nada modifica a fluência dos prazos, caso não haja efetiva constrição nos autos. No caso em análise, todos os requisitos foram observados. Consoante julgado desta Casa, “[...] A exigência da realização de buscas sucessivas em outros sistemas para postergar o início da suspensão contraria o entendimento consolidado, que exige apenas a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis no primeiro momento constatado. O sistema INFOJUD é uma medida excepcional e não constitui fonte primária para a localização de bens, não podendo ser utilizado para redefinir o termo inicial da suspensão.” [TJDFT - Acórdão 1991280, 0701518-41.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.] Tenho, portanto, que não há nada a colmatar. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Quanto ao mais, não houve a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). Portanto, INDEFIRO nova pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD. Intimem-se. Após, promova-se o arquivamento ou a suspensão do processo, nos termos do artigo 40 da LEF, observando-se os marcos temporais e determinações mencionados na decisão de ID n. 170286452.” Nesta sede, o ente agravante requer a reforma da decisão interlocutória de ID 170286452, integrada pela decisão de ID 250985561, para alterar o termo anual de suspensão do processo para a data de 25/03/2023, na qual a Fazenda Pública teve ciência acerca do resultado negativo do INFOJUD, sendo, consequentemente, alterado o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para 25/03/2024. Além disso, pede a reforma da decisão para ser deferido o novo pedido de constrição de valores por meio de SISBAJUD. Aduz, acerca do primeiro ponto, que a data 17/08/2022 (utilizada pelo Juízo a quo como termo inicial para fins de suspensão da execução) corresponde à ciência do resultado infrutífero do SISBAJUD pelo Distrito Federal, todavia, deve ser considerada como tal a data da ciência do resultado infrutífero do INFOJUD pela Fazenda Pública, fato ocorrido em 25/03/2023, conforme atestam os expedientes. Isso porque o SISBAJUD é apenas a primeira medida de constrição dos bens, seguindo-se outras até o efetivo sucesso da execução. Não se pode afirmar, já na primeira oportunidade e pela medida menos invasiva, que inexistem bens penhoráveis. Nesse diapasão, pugna pela reforma da decisão interlocutória para fixar como marco da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis a data de 25/03/2023. Em relação ao pedido de buscas via SISBAJUD, alega inexistir algum dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor. Da mesma forma, não há previsão legal de prazo mínimo para eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito. Diante da indeterminabilidade jurídica, a jurisprudência dos Tribunais, dentre estes o TJDFT, tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências e importa em presunção da alteração da situação patrimonial do executado. Na hipótese, considerando ter sido a última pesquisa por meio de SISBAJUD realizada em 24/06/2022 (ID 129083664, da execução de origem), já houve o transcurso de 3 anos e 4 meses desde a última diligência razão pela qual cabível nova consulta pelo SISBAJUD (ID 78275270). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Quanto a esta pretensão, inobstante os fundamentos suscitados pelo Distrito Federal, constata-se não reunir o agravo de instrumento (quanto ao ponto) os requisitos necessários para ser conhecido, por padecer de vício em requisito extrínseco de admissibilidade. Sabe-se ser o direito de recorrer exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, verifica-se referir-se o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante à rejeição de embargos declaratórios opostos contra decisão anterior. Entretanto, analisando os autos originários, observa-se que, não obstante tenha o juízo a quo conhecido dos embargos de ID 185332159 e reacendido a discussão acerca do termo inicial da suspensão da execução, a decisão quanto ao ponto (ID 170286452) já estava, há muito, preclusa. Consoante consta, a decisão originária foi proferida aos 30/08/2023 (ID 170286452), sendo o Distrito Federal intimado da decisão referida em 01/09/2023, consoante aba “expedientes” do sistema PJe. Há registro de ciência da decisão pela Procuradoria Geral do Distrito Federal em 10/09/2023 às 01:29:25. O ente federativo, entretanto, deixou de apresentar manifestação sobre a decisão, transcorrendo in albis o prazo de 30 dias (em 25/10/2023 às 23:59), do que consta o seguinte registro da movimentação no PJe “DECORRIDO PRAZO DE DISTRITO FEDERAL em 25/10/2023 23:59”. Ato contínuo, promovido o protocolo da ordem de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, consoante determinado pela decisão já mencionada, os autos foram encaminhados à Procuradoria do Distrito Federal, em 22/01/2024, para nova ciência da Decisão de ID 170286452, bem como “de que não houve resposta de indisponibilidade de bens via sistema CNIB” (ID 184237863). Só então o ente federativo opôs seus embargos declaratórios (ID 185332159) visando a alteração da já preclusa decisão de ID 170286452. Destaque-se inexistir alegação ou constatação de qualquer vício na primeira intimação ocorrida em 01/09/2023, tendo a Procuradoria Geral do Distrito Federal obtido ciência regular desta em 10/09/2023 às 01:29:25. Pelo exposto, inobstante tenha sido renovado o ato de intimação pela secretaria e não tenha o Juízo a quo observado a preclusão da matéria, inafastável a conclusão de que, transcorrido o prazo para manifestação do DF contra a decisão de ID 170286452 (sendo, inclusive, tal fato registrado nos autos originários), não há como conhecer da discussão sobre o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, porquanto preclusa. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto ao ponto. DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BUSCA ATRAVÉS DO SISBAJUD Em relação a esta matéria, o recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo (haja vista a decisão quanto ao ponto ter sido prolatada aos 23/09/2025 - ID 250985561) e o preparo está dispensado por lei (art. 1.007, § 1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator